Tribunal: TJES
Processo: 0010212-87.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010212-87.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARIA ALEXANDRINA EVARISTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
2.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.
3.
A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pela autora certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.
4.
Dano moral arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5.
As cobranças não se referem a encargos ou cláusulas declarados ilegais em contratos válidos, tampouco decorrem de engano justificável, restando caracterizada a má-fé da Instituição.
6
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação e do recurso adesivo interpostos e a eles negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0010212-87.2019.8.08.0011

APELANTE/APELADO:

BANCO VOTORANTIM S/A

APELAD
A/APELANTE
:
MARIA ALEXANDRINA EVARISTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (págs. 95 e seguintes do vol. 18), por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por Maria Alexandrina Evaristo, ora Apelante, julgou procedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

(1)
Declarar a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato de n.º 236329925 descrito na peça vestibular, tornando definitiva a tutela de urgência concedida às fl. 24/28;

(2)
Condenar a Instituição Bancária:

2.1) na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

2.2) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que (1) foi vítima de fraude, uma vez que foi incluído em seu benefício em 08/20l5, empréstimo consignado que é desconhecido pela autora, bem como não autorizou sua inclusão. Aludiu que o referido empréstimo foi tombado sob o n.º 236329925, com parcelas de R$ l23, 37 (cento e vinte e três reais e trinta, sete centavos), com início, repisa-se, em 08/2015 e findará em 07/202l, nos termos do extrato acostado; (2) é pessoa humilde, de baixa escolaridade e, ao desconfiar dos descontos, bem como tendo questionado junto ao INSS, aceitou a informação passada de que os descontos eram normais, pois tinha vinculado ao seu benefício um consignado, contudo, somente após filhos e amigos tomarem conhecimento foi que se constatou que tal empréstimo não foi contratado, revelando-se assim, uma fraude contra a autora.

A sentença foi de procedência.

Ambas as partes recorreram.

Do recurso de Apelação da Instituição Bancária
:

Nas razões recursais (págs. 17-53) a Instituição Bancária pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, (1) que o valor cobrado foi devidamente disponibilizado na conta bancária da correntista; (2) o contrato de empréstimo foi instruído com a documentação pessoal da parte autora, inexistindo qualquer indício de fraude; (3) “mesmo admitindo a ocorrência de fraude, é imperioso reconhecer que a assinatura constante no documento de identificação pessoal do proponente e aquela inserida por ele na ficha proposta eram bastante semelhantes”; (4) culpa de terceiros – excludente de responsabilidade; (5) necessidade de redução do valor do dano moral; (6) ausência de má-fé da Instituição Financeira, devolução dos valores na forma simples.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas.

Afirma a parte autora, ora Apelada, que teve seu nome negativado indevidamente por empréstimo não solicitado junto a Instituição Bancária Apelante.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de caso repetitivo decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a est
a
o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” - Tema Repetitivo n.º 1061.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento.

Exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados. Tal zelo, contudo, não foi adotado pelo Apelante na contratação ora questionada, respondendo, portanto, pelas consequências do ato, nos termos do que estabelece o enunciado da súmula n. 479 do STJ, verbis: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com inscrição do nome do correntista nos cadastros dos inadimplentes, acarretam efeitos negativos a esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

Destarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim, à luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença é adequada para a compensação dos danos morais, devendo ser mantida.

Por fim, observa-se que a constatação da intenção deliberada de efetuar a cobrança ilícita caracteriza a má-fé da instituição financeira e autoriza a restituição em dobros dos valores pagos indevidamente, na forma do art. 42 do CDC.

Com efeito, as cobranças não se referem a encargos ou cláusulas declarados ilegais em contratos válidos, tampouco decorrem de engano justificável, restando caracterizada a má-fé da Instituição.

Do Recurso Adesivo
:

Nas razões do recurso adesivo, a parte autora, ora Apelante, sustenta a necessidade de majoração dos danos morais

No que se refere ao valor da indenização dos danos morais, tenho, que a matéria já foi enfrentada no Recurso de apelação apresentado pela Instituição Apelante, de maneira que, com o intuito de evitar motivações repetitivas, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos jurídicos citados alhures.

DO EXPOSTO
, conheço do Recurso de Apelação e do Recurso Adesivo interpostos e a eles nego provimento.

Por oportuno, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor dos Apelantes, em 5% (cinco por cento), para somar um total de honorários devidos de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (fl. 259vº), ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita às partes sucumbentes (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento